Tribunal: TJDFT
Processo: 0725296-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725296-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: J. L. S. COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA. - ME, WANDERSON XAVIER DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo, Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de novas pesquisas de bens dos devedores via sistema Renajud. Em suas razões, a agravante narra que após diversas tentativas de pesquisas de bens, os autos foram suspensos pelo art. 921, inciso III, do CPC, e que depois da substituição do advogado do exequente, ora agravante, requereu-se a pesquisa online via Renajud a fim de localizar veículos dos agravados na busca da satisfação do seu direito, mas que foi indevidamente indeferido pelo Juiz de origem. Alega que já decorreu mais de um (1) ano desde a última pesquisa, sendo possível a reiteração do pedido, sem constituir tal pretensão abuso de direito e tampouco litigância de má-fé, não se podendo criar obstáculo à prestação jurisdicional para a prática do regular exercício de seu direito. Liminarmente, requer seja determinada a consulta de bens dos agravados via Renajud. No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal concedida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à apreciação dos requisitos acima alinhados. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens dos agravados passíveis de penhora com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. No mais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta de bens dos devedores, via sistema Renajud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos no 1705889, 1371624, 1716463 e 1716809). Compulsando os autos, verifica-se que a última consulta foi realizada há mais de um ano, razão pela qual, em uma análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao sistema Renajud. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar seja realizada pesquisa de bens em nome dos devedores via Renajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator